Tribunal: TJSP
Processo: 2090575-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO. R. DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AOS RÉUS.
PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO C. STJ. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
PESSOA FÍSICA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAGILIDADE ALEGADA. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.